Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726673-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO, SIZINO FERREIRA DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. ASSEFAZ. ADAPTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE À LEI 9.656/98. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO. ISONOMIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Dessa forma, é nítida que, no caso, ambas as partes tiveram a oportunidade de exercer o seu direito de ampla defesa e de contraditório, sendo o caso amplamente discutido. Preliminar rejeitada. 2. A jurisprudência desta Corte tem posição pacífica acerca o tema, pois havendo a adaptação do plano de saúde ao regramento da Lei 9.656/98, não deve haver distinção entre planos novos e planos antigos. 3. Deve ser aplicado o mesmo percentual de reajuste previsto para novos planos aos ditos planos antigos. 4. O tema de alteração da base de cálculo dos ditos planos antigos já foi julgado pela 7a Turma Cível, a qual entendeu que “Não houve, no momento da adaptação, qualquer condicionamento específico indicando a possibilidade de alteração da contraprestação pecuniária de acordo com o plano paradigma”. (Acórdão 1694301) 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 479 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, deixando se pronunciar a respeito do conteúdo do laudo pericial e de sua conclusão, da qual discordou sem apresentar fundamentação; b) artigos 421, 421-A, 422, 427, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora ignorou as disposições contratuais firmadas para fins de reajuste do plano de saúde. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (id. 64573975). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 479 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp n. 2.083.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 421, 421-A, 422, 427, todos do CPC. Isso, porque a conclusão do órgão julgador foi a seguinte: “Em que pese defender que não há como aplicar o mesmo percentual de reajuste sobre dois produtos distintos, verifica-se que houve a adaptação do plano de saúde dos autores/recorridos ao regramento da Lei 9.656/98, não devendo haver distinção entre eles, especialmente quanto a porcentagens de reajustes. A jurisprudência desta Corte tem posição firme e pacífica sobre o tema, sendo certo que deve ser aplicado o mesmo percentual de reajuste previsto para novos planos aos ditos planos antigos (...) No que tange ao pedido reconvencional do ora apelante de equiparação da base de cálculo, nota-se que o referido tema já foi debatido por esta 7a Turma Cível, a qual concluiu que “Não houve, no momento da adaptação, qualquer condicionamento específico indicando a possibilidade de alteração da contraprestação pecuniária de acordo com o plano paradigma. Além disso, correta a sentença, uma vez que a causa de pedir dos autos é a possibilidade de o plano de saúde cobrar índices de reajustes diversos aos planos “antigos” que foram adaptados à Lei 9.656/98 e não o cálculo atuarial em si ou alteração da base de cálculo de cada um dos planos” (id. 59931024). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029